Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de corrupção de menores, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa.

2. Conforme entendimento fixado no STJ em sede de recurso repetitivo – tema 1.087- a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, readequando-se a pena.